Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 22650907, intime-se o credor MARY LUCIA DOS SANTOS CUNHA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac